Tribunal: TJMT
Processo: 0000708-62.2017.8.11.0102
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000708-62.2017.8.11.0102
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO MANTOVANNI BEATO - CPF: 024.868.641-05 (ADVOGADO), JOSE BIELESCKI - CPF: 078.437.800-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE BIELESCKI - CPF: 078.437.800-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000708-62.2017.8.11.0102

APELANTE: JOSE BIELESCKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS AMBIENTAIS. QUEIMADA IRREGULAR EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por José Bielescki, com assistência da Defensoria Pública Estadual, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo o reconhecimento do nexo causal entre o dano ambiental, decorrente de queimada irregular de 170 hectares em área de vegetação nativa, e a conduta atribuída ao agravante. Na decisão impugnada, confirmou-se a responsabilidade objetiva e solidária do agravante, com aplicação da Teoria do Risco Integral, além de considerar proporcional o valor de R$ 75.000,00 fixado a título de reparação pelos danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de especificação detalhada sobre a natureza da área degradada (APP ou Reserva Legal) afasta a caracterização da irregularidade ambiental; (ii) analisar a existência do nexo causal entre o agravante e o dano ambiental; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado como reparação pelos danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação ambiental brasileira adota a responsabilidade objetiva e solidária pelo dano ambiental, conforme disposto no art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ambiental, independentemente de culpa ou dolo.

4.

O nexo causal entre o agravante e o dano ambiental encontra-se devidamente demonstrado, com base no auto de infração do IBAMA e no relatório de fiscalização, os quais apontam que o agravante ateou fogo em área de vegetação nativa protegida, sem autorização ambiental prévia, configurando infração administrativa e dano ambiental.

5.

A alegação de ausência de especificação da natureza da área (APP ou Reserva Legal) é insubsistente, pois consta no relatório do IBAMA que se trata de área de Reserva Legal, e o argumento configura inovação recursal, não podendo ser conhecido em sede de Agravo Interno, em observância ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC).

6.

A fixação do valor de R$ 75.000,00 a título de danos morais coletivos observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o impacto ambiental gerado, a capacidade econômica do agravante e o caráter pedagógico da medida, não se constatando excesso ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade por danos ambientais, baseada na Teoria do Risco Integral, independe de culpa ou dolo, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano.

2.

A inovação recursal, em sede de Agravo Interno, inviabiliza o conhecimento de questões não suscitadas anteriormente, em respeito ao princípio da dialeticidade.

3.

O valor fixado a título de danos morais coletivos deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade da infração, impacto ambiental e caráter pedagógico da medida.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000708-62.2017.8.11.0102

APELANTE: JOSE BIELESCKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Jose Bielescki,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Apelação

interposto pela mesma parte.

A decisão em questão entendeu comprovado o nexo causal entre o dano ambiental discutido na ação e conduta atribuída ao Agravante, bem ainda, a adequação do valor arbitrado, a título de reparação pelos danos morais decorrentes (id. 237407154).

Nas razões recursais, disponíveis no id. 249604172, o Agravante alega que, não houve especificação se a área degradada era
APP
ou área de
RL
, devendo ser presumido que área era destinada à exploração, ao passo que a única irregularidade na conduta do Agravante é não ter requerido a licença ambiental para realização da queimada e não o fato de queimar a área em si.

Prossegue aduzindo que não houve prova de que o Agravante concorreu para a existência do dano ambiental, tampouco de que era arrendatário da área degradada, de modo que, havendo dúvidas sobre a autoria do dano ambiental, não deve ser imputada a responsabilidade do Agravante.

Alega, ainda, que, o valor arbitrado a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais é exacerbado, bem como, baseado no provável proveito econômico com a exploração da área degrada, indicando equivoco e desproporcionalidade na fixação.

Nesse contexto, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos.

Contrarrazões apresentadas, no id. 262314272, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000708-62.2017.8.11.0102

APELANTE: JOSE BIELESCKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Jose Bielescki,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de
Apelação

interposto pela mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...)
Dando prosseguimento a análise do intento recursal, verifico que, no caso concreto, foi reconhecido o nexo causal entre o dano ambiental discutido na ação e conduta atribuída ao Apelante, na condição de causador do dano, conforme auto de infração n. 514842 (id. 206672314 – pág. 32/37), assinado pelo Apelante, indicando que este ateou fogo em forma de vegetação sem prévia autorização dos órgãos ambientais competentes, ocasionado a queima controlada de 170 ha (cento e setenta hectares) de áreas agropastoris.

Rememoro que a Lei n. 6.938/1981 traz o conceito de poluidor, como a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, determinando que este é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar e/ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

A obrigação do poluidor de reparar os danos ambientais por ele causados, nesta senda, independe da forma de sua contribuição (direta ou indireta) para a ocorrência do evento danoso e transcende a esfera da análise de culpa ou dolo, carecendo apenas da comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o próprio dano. O que foi constatado.

(...)

Assim sendo, a hipótese tratada nos autos, trata-se da aplicação da Teoria do Risco Integral, já consagrada na legislação, doutrina e jurisprudência, a qual defende ser responsável por qualquer dano oriundo de sua atividade aquele que dela tira proveito de alguma maneira. Quanto aos requisitos necessários para a aplicação da referida teoria, por primeiro, tem-se que: a ação lesiva está perfeitamente demonstrada nos autos, através dos autos de infrações do IBAMA.

(...)

Assim, entendo que o pronunciamento recorrido deve ser mantido incólume, porquanto em consonância com o regramento legal e com entendimento jurisprudencial, sobre a matéria, na medida em que comprovada ocorrência do dano ambiental e o nexo causal com conduta atribuída ao Apelante, cuja responsabilidade, como é sabido, é de natureza objetiva e solidária, não merecendo prosperar o apelo sob análise.
(...) [
Destaquei
]

Evidencia-se que, o nexo causal entre o dano ambiental discutido na ação e conduta atribuída ao Agravante, na condição de causador do dano, restou devidamente comprovado nos autos, conforme auto de infração n. 514842 (id. 206672314 – pág. 32/37), assinado pelo próprio, indicando que este ateou fogo em forma de vegetação de especial proteção sem prévia autorização dos órgãos ambientais competentes, ocasionado a queima controlada de 170 ha (cento e setenta hectares) de áreas agropastoris, sendo que, de parte delas, o próprio Agravante identificou-se como arrendatário, conforme bem relatado no ato sentencial e na decisão recorrida que o manteve.

Ressalto que, a tese de suposta ausência de especificação acerca da natureza da área protegida, se Área de Preservação Permanente (APP) ou Reserva Legal (RL), e que por isso deve ser presumido o direito de exploração da área, não merece prosperar, primeiro porque configura inovação recursal, na medida em que não levantada nas manifestações defensivas pretéritas, situação que viola o princípio da dialeticidade e deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão, não merecendo conhecimento, neste ponto (art. 932, III, CPC).

Segundo porque consta no Relatório de Fiscalização do IBAMA (id. 206672314 – pág. 38) que a área em questão possui natureza de RL, afastando qualquer dúvida sobre a natureza de especial proteção da área de vegetação nativa degradada.

Ademais, conforme bem salientado na decisão recorrida, foi constatado que a sentença recorrida observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pois, levou em consideração a gravidade da infração cometida, o impacto no seio da sociedade, a capacidade econômica do Agravante e o caráter pedagógico da medida a servir de freio à degradação ambiental, arbitrando o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a título de danos morais coletivos, que, ao meu sentir, revela-se adequado à necessária reparação do meio ambiente afetado, não merecendo reparos, portanto.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações, conheço em parte e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025